Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente aos requisitos de desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação ao autor quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do enriquecimento sem causa da vítima.
2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa somente é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2.1. No caso, não cabível a fixação dos honorários por equidade na situação em comento, pois a fixação no percentual máximo estabelecido legalmente possui o condão de remunerar dignamente o trabalho exercido pelo advogado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.